Tribunal: TJDFT
Processo: 0753502-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753502-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: WILSON DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0714365-89.2023.8.07.0018 ajuizada pela agravante em desfavor de WILSON DA SILVA PEREIRA, declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Brasília, nos seguintes termos (ID 181215786 do processo originário): “Vistos etc. A Lei no 13.850, de 25 de junho de 2019, alterou a Lei de Organização Judiciária do DF (Lei no 11.697/2008), atribuindo às Varas de Fazenda Pública do DF competência absoluta para o processo e julgamento das seguintes causas (art. 26): I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal. Assim, a nova legislação retirou da competência das Varas de Fazenda Pública os processos envolvendo as sociedades de economia mista distritais, seguindo o modelo constitucional estabelecido para a Justiça Federal (art. 109, I). Isso significa que os novos feitos envolvendo particulares e CAESB, CEB, BRB ou CEASA passam a ser de competência das Varas Cíveis (ou eventualmente dos Juizados Especiais Cíveis) da Circunscrição Judiciária do autor. Neste sentido, equivocado o entendimento de que o julgamento da ADPF 890 do STF tem o condão de modificar a competência jurisdicional, pois o que a Corte Suprema decidiu foi somente que a CAESB se submete ao regime de precatório, nos seguintes termos: EMENTA Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). (STF, ADPF 890, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 29/11/2021, Publicação: 15/03/2022). Além disso, a competência das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, conforme estabelecido no art. 26 da LOJDF, é estabelecida em razão da pessoa (Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital), e não razão da matéria. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF. À vista da ausência de previsão para recurso conforme Novo Código de Processo Civil remetam-se imediatamente os autos com as nossas homenagens, após anotações e comunicações de estilo (...)”. Em suas razões recursais (ID 54496346) afirma que o juízo da 7a Vara de Fazenda Pública declarou a incompetência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis de Brasília. Afirma que, conforme decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.o 890/DF, restou decidido que se deve aplicar à Caesb o regime de precatórios. Entende, assim, que a competência para apreciar demandas envolvendo a agravante é da Vara de Fazenda Pública. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que o recurso seja provido. É o relatório. Passo a decidir. A CAESB está dispensada de recolher as custas processuais, uma vez que foi equiparada à Fazenda Pública, conforme decisão proferida na ADPF 890/DF e art. 91 do CPC. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A questão controvertida nos autos cinge-se a verificar se a competência para apreciar a demanda que envolve a Caesb deve ser processada na Vara da Fazenda Pública. De fato, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADPF n.o 890/DF, e determinou que se aplicasse à CAESB, ora agravante, o regime dos precatórios, conforme prevê o art. 100 da Constituição Federal. Portanto, o regime de precatório se aplica à agravante. Observa-se que no referido julgamento não houve determinação de que se alterasse a competência para processar as demandas que envolvam a agravada. Por outro lado, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal prevê que a competência para processar as demandas contra as sociedades de economia mista é das Varas Cíveis, sendo excluída a competência do juízo fazendário. Nesse sentido, transcrevo o disposto no art. 26 da Lei de Organização Judiciária: Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I -as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) II -as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019). Observa-se, ainda, que não houve declaração de inconstitucionalidade da Lei Orgânica do Distrito Federal, que continua válida e produzindo seus efeitos jurídicos. Logo, não houve alteração da competência, que continua sendo das Varas Cíveis. Além disso, o entendimento pacífico do TJDFT é no sentido de que a aplicação do regime de precatório à Caesb não tem o condão de alterar a competência funcional para determinar o processamento perante as Varas da Fazenda Pública. Nesse sentido, vejamos: “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. IN RE IPSA. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO E JUROS. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS.1. A Vara de Fazenda Pública não tem competência para processar e julgar as ações em que a CAESB for parte. Preliminar rejeitada. 2. O cancelamento do protesto questionado não implica em perda do objeto da ação em que ainda se pleiteia a declaração de inexistência de dívida e a reparação de danos. 3. O protesto indevido gera dano moral inreipsa. 4. A fixação do quantum da indenização deve respeitar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 5. O valor indenizatório de R$ 4.000,00 pelo protesto indevido de quatro títulos revela-se razoável e proporcional ao dano causado, mormente se considerada a capacidade econômica das partes e a duração da inscrição. 6. A referida quantia dever ser corrigida desde o arbitramento (súmula 362 do STJ) e, portanto, desde a sentença condenatória, e acrescida de juros de mora do evento danoso, no caso de responsabilidade civil extracontratual (art. 398 do CC e súmula 54 do STJ). 7. Os juros de mora, mero consectário legal, constitui matéria de ordem pública, passível de revisão até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 8. O arbitramento de honorários por equidade é admitido apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076 do STJ). 9. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1742228, 07223137020228070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS VENCIDAS HÁ MAIS DE CENTO E VINTE (120) DIAS. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 14/11, DA ADASA. RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS FATURAS. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO DA TITULAR DA LIGAÇÃO. 1. Desde as modificações introduzidas pela Lei no 13.850/19 ao art. 26, da Lei no 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), as Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal deixaram de ter competência para o julgamento das demandas envolvendo sociedades de economia mista da administração indireta local, como é o caso da Caesb, ressalvadas apenas as demandas que já estivessem em curso. Tal conclusão não é afetada pelo que discutido no âmbito da ADPF no 890, até porque inexiste impedimento para que, em havendo condenação em seu desfavor, a requisição de pagamento seja expedida por vara de competência cível. Preliminar rejeitada. 2. Consoante o § 5o do artigo 121 da Resolução no 14/11, da Adasa, é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos cento e vinte (120) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável. 3. Incabível a condenação da atual titular da unidade consumidora por débitos anteriores, devendo a cobrança ser movida em face do espólio da cliente falecida, sequer quanto ao período em que passou a morar no imóvel, pois não há débitos em aberto registrados, impondo-se a improcedência do pedido reconvencional. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1752957, 07041683020228070012, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apelação Cível. Inexistência de débito. Caesb. Competência do Juízo Cível. Fornecimento de água. Relação de consumo. Diferenças entre o hidrômetro geral e o hidrômetro da área comum. Cobrança excessiva. Repetição do indébito. (Acórdão 1781342, 07161683220218070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. ADPF 890/DF. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. INTERRUPÇÃO. DÍVIDA SUPERIOR A 120 DIAS. QUITAÇÃO. ANTES DO AJUIZAMENTO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A tese firmada no julgamento da ADPF n.o 890/DF, com a aplicação pelo Supremo Tribunal Federal do regime de precatórios à Caesb, na forma do art. 100 da CR/88, não alterou a competência da Vara de Fazenda Pública do DF, seja pela inexistência de declaração de inconstitucionalidade art. 26, I, da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios), seja pela ausência de alteração legislativa ampliando o referido rol, para abarcar sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais. 2. Incumbe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. 3. O art. 121, § 5o, da Resolução ADASA no 14/2011 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de água e esgoto em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 120 (cento e vinte) dias. 4. O pagamento das últimas quatro parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1792476, 07155883120238070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Desse modo, ao que tudo indica, nesta fase de cognição sumária, não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao juízo de origem. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora